Tribunal: STF
Processo: RE 1580568
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Metalúrgicas, Mecânica e de Material Elétrico de Caxias do Sul e Outro(a/s), em face de acórdão prolatado pelo Tribunal Regional Federal da 4º Região, assim ementado:



    “TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AUTORIZAÇÃO. NECESSIDADE. Necessária a autorização do substituído quando o Sindicato promove a execução do título judicial em seu próprio nome, na condição de substituto processual de pessoa não sindicalizada.” (Agravo de Instrumento nº 5013514-14.2022.4.04.0000, 1ª Turma do TRF-4, Relatora Desembargadora Federal Luciane Amaral Corrêa Münch, j. 6.7.2022)



    Determinado o retorno dos autos à Turma julgadora pela Vice-Presidência do Tribunal de origem para análise sobre a aplicação do Tema 823-RG ao caso concreto, foi mantido o acórdão, verbis:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. TEMA 823 DO STF. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO. 1. Conforme fixado no Tema 823 do STF, os sindicatos possuem ampla legitimidade extraordinária para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos. 2. Verifica-se que o julgamento anterior pela Turma não contraria a tese firmada no julgamento de mérito do paradigma do Tema STF 823.” (Agravo de Instrumento Nº 5013514-14.2022.4.04.0000, 1ª Turma do TRF-4, Relatora Desembargadora Federal Luciane Amaral Corrêa Münch, j. 19.7.2023)



    Na minuta, sustenta-se violação do art. 8º, III, da Constituição da República, bem como do Tema 823 do ementário da Repercussão Geral. 



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso comporta provimento.



    A Corte a quo assim se manifestou sobre a questão, in verbis:



    “Em que pese o retorno dos autos para eventual juízo de retratação, entendo que a aplicação do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 823 ao caso concreto não altera o entendimento adotado por esta Turma no acórdão datado de 06/07/2022.



    O acórdão retratando assim consignou:



    [...]



    De fato, necessária a autorização do substituído quando o Sindicato promove a execução do título judicial em seu próprio nome, na condição de substituto processual de pessoa não sindicalizada.



    Nestes termos: (TRF4, AG 5045246-47.2021.4.04.0000, PRIMEIRA TURMA, juntado aos autos em 02/03/2022)



    Verifica-se, portanto, que a tese firmada pelo STJ quando do julgamento do recurso representativo de controvérsia foi observada pelo acórdão, não havendo qualquer contrariedade a ser reconhecida.”



    Verifica-se que o entendimento adotado pelo Tribunal de origem NÃO está em harmonia com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE n° 883.642/AL (Tema 823 da Repercussão Geral), ocasião em que restou fixada a seguinte tese:



    “Os sindicatos possuem ampla legitimidade extraordinária para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos.” (DJe 26/6/2015).



    Colaciono precedentes:



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SINDICATO. AMPLA LEGITIMIDADE. DESNECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO. TEMA 823 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO IMPROVIDO. I — O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 883.642 RG/AL (Tema 823 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, Presidente, assentou que os sindicatos possuem ampla legitimidade extraordinária para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos. II — Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 1489566 AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 22.8.2024)



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COLETIVA. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. LEGITIMIDADE DO SINDICATO. TEMA 823 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I– A jurisprudência desta Corte reconhece a legitimidade ampla do sindicato de agir como substituto processual nas ações em que atua na defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais dos trabalhadores integrantes da categoria, inclusive para liquidação e execução dos créditos reconhecidos aos seus integrantes. Precedentes. II- Agravo regimental, a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC/2015)” (RE 1.380.335 AgR/MA, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 14/10/2022)



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO COLETIVA. EXECUÇÃO INDIVIDUALIZADA. SINDICATO. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. LEGITIMIDADE AMPLA. INTERESSES COLETIVOS E INDIVIDUAIS: TEMA 823 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 1.336.482 AgR/MA, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 21/10/2021)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dou provimento ao recurso extraordinário para reformar o acórdão recorrido e, dessa forma, admitir a legitimidade do Sindicato para a execução individual de sentença coletiva, independentemente de autorização dos substituídos, consoante o que restou decidido no Tema 823 da Repercussão Geral. Invertidos os ônus da sucumbência.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de dezembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente